Tribunal: TJDFT
Processo: 0751253-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751253-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Batista Negreiros Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Negreiros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0714735-42.2025.8.07.0004, assim redigida: “Anote-se a gratuidade da justiça conferida em sede recursal (AGI 0749919-71.2025.8.07.0000). INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque constato na espécie a existência de cláusula de irrevogabilidade quase que na integralidade dos contratos (vigésima segunda), cláusula esta não abusiva por si só, carecendo o feito de dilação probatória ante a legitimidade dos contratos e para fins de confirmar a manifestação livre e desimpedida do consumidor. Confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado para determinar que o agravado abstenha-se de efetuar os descontos na conta bancária da agravante referentes a contratos de mútuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados em conta bancária decorrentes de contratos de mútuo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. 5. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 7. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. 8. A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 70; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4o, III; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6°, 8o e 9°. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022. (Acórdão 2037170, 0723720-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 78617770), em síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira agravada, decorrentes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem aproximadamente 62% (sessenta e dois por cento) de seus rendimentos mensais, de modo que não dispõe de saldo suficiente para custear suas despesas. Assevera que se encontra em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa. Sustenta que os descontos automáticos efetivados pela instituição financeira agravada são abusivos, uma vez que, mesmo após a expressa manifestação de vontade do agravante pela revogação da autorização para débito em conta corrente, a recorrida manteve a prática dos descontos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os descontos sejam imediatamente suspensos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida por este Relator (AI no 0749919-71.2025.8.07.0000). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pelo devedor. No que se refere à possibilidade de revogação, pelo mutuário, em caráter unilateral, a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 258103-MG, declarou que previsão de cláusula com a possibilidade de descontos em conta corrente em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo não contraria o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...]potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a 'potestativa pura' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição 'simplesmente potestativa'". (REsp 258103-MG, 200000435430, Relator: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA, 4a Turma, data do julgamento: 20/3/2003) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a autorização para a realização de descontos em conta corrente consubstancia uma faculdade concedida às partes contratantes, como expressão da autonomia da vontade, destinada a facilitar a operacionalização do negócio jurídico de mútuo[1]. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486-CE, 202100449589, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 27/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316-DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) A desconstituição da autorização pretendida pelo autor tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a “repactuação” das taxas de juros, o que contraria a boa-fé objetiva e não pode ser admitida. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS APÓS A SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública distrital aposentada correntista, objetivando à suspensão de descontos automáticos e restituição de valores descontados, referentes a contrato de novação de empréstimos pessoais em sua conta corrente/salário, sob alegação de revogação da autorização via portal consumidor.gov.br. A sentença julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade jurídica de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente/salário nos contratos de empréstimo bancário comum e a possibilidade de restituição de valores debitados após a mencionada solicitação de revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o § único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 4. O c. STJ, no julgamento dos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “(s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4.1. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT. 5. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 6. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da correntista ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente não é possível quando autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. (Acórdão no 2045984, 0711785-69.2025.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que não é possível a desconstituição, pelo consumidor, da autorização de descontos em conta corrente, pois foi justamente essa providência que favoreceu a celebração de negócio jurídico de mútuo em condições satisfatórias. A esse respeito o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nesse contexto, a solução jurídica que se harmoniza com os dispositivos legais acima transcritos e com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente a quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1917698, 0734859-26.2023.8.07.0001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por outro lado, não é possível ignorar que a manutenção irrestrita dos descontos compromete significativamente a renda do agravante, o que torna inviável a preservação do mínimo existencial. A esse respeito é necessária a devida incursão no tema alusivo à dignidade da pessoa. Em relação a esse tema o professor lusitano Jorge Reis NOVAIS[2] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana enquanto princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, assim, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[3]. Nessa linha, a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[4]. Essa premissa pode ser ainda percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, para com o objetivo de aferir-se a eventual violação da dignidade humana[5]. Para Hannes KUCH[6] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito. E, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de autorrespeito e autoestima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[7]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[8], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar as considerações articuladas pelo insigne professor português: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[9]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha da doutrina do professor português, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso, porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[10]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[11]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar as... “(...) tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.”[12] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador[13] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autônomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[14]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[15]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[17]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[18]. Além disso, as normas jurídicas devem ser entendidas e interpretadas de acordo com o postulado da integridade, principalmente nas situações em que estivermos diante de casos difíceis. Nessa linha, a interpretação não é e nem poderia ser “estanque”. Ao contrário, será “tanto o produto da interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”, de modo que possa ensejar que se continue a interpretar “o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso”[19]. Assim, a integridade, como atributo do Direito, permite que seja procedida a análise do enfoque histórico em que determinada norma foi criada ou certo entendimento foi construído. No entanto, isso é feito sob uma perspectiva “otimista”[20], em que as declarações do direito são permanentemente construtivas[21] e íntegras, “de romance em romance, de autor em autor, em uma verdadeira chain novel[22]”, para a escolha da melhor justificação. Nesse sentido: “(...) É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas (omissis) (...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas mãos e não partir em alguma nova direção. (omissis) O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste – isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a interpretação literária é valido aqui). (...)”[23]. O filósofo tedesco Jürgen Habermas afirma, então, que a razão prática decorrerá da percepção moral articulada a uma norma fundamental, senão vejamos: “(...) A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas (...).”[24] A esse respeito permito-me ainda trazer a exame as ponderações de Ronald Dworkin na obra “Levando os Direitos a Sério”[25] que, embora elaborada no âmbito de uma sociedade mais igualitária, em que o contexto socioeconômico muito pouco se assemelha ao verificado em nosso país, produz a instigante reflexão sobre as questões concernentes à liberdade e à igualdade, senão vejamos: “Sem dúvida, quase todos reconhecem que o direito à liberdade não é o único direito político e que, portanto, as exigências da liberdade devem ser limitadas, por exemplo, por restrições que protejam a segurança ou a propriedade dos outros. (p. 409) (...) A liberdade de um homem diminui quando o impedimos de falar ou fazer amor como deseja, mas também diminuiu quando o impedimos de assassinar ou difamar outras pessoas. (p. 411). (...) As leis são necessárias para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações da liberdade. (p. 412) (...) A maioria das leis que restringem minha liberdade se justificam por razões utilitárias, por serem de interesse geral ou atenderem ao bem-estar geral grande. Se, como Bentham imagina, cada uma dessas leis restringe minha liberdade, elas ainda assim não me privam de coisa alguma que eu tenha o direito de ter. No caso da rua de mão única, não basta dizer que, embora eu tenha o direito de subir a Lexington Avenue dirigindo meu carro, não obstante isso o governo está justificado ao desconsiderar esse direito por razões especiais. Isso parece tolo, porque o governo não precisa de nenhuma justificação especial – mas somente de uma justificação- para tal tipo de legislação. Assim, eu posso ter um direito político à liberdade, de tal forma que toda restrição diminui ou infringe tal direito, mas somente em um sentido tão fraco de direito, que o assim chamado direito à liberdade não entra de modo algum em competição com direitos forte, como o direito à igualdade. Não existe nenhum direito geral à liberdade, em qualquer sentido forte de direito que possa compelir com o direito à igualdade. (p. 414-415)” (Ressalvem-se os grifos) No caso, o conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. Nesse ponto, convém ressaltar que Ronald Dworkin defende a ideia de que “direitos são melhores entendidos como trunfos"[26]. Assim, se alguém tem uma prerrogativa fundada em um critério de liberdade, não poderá haver, por regra, a violação desse “direito” em nome do bem-estar da comunidade. Deve-se notar, todavia, que, ao falar de direitos como trunfos, Dworkin não está a apresentar uma definição exata de "ter um direito", mas, antes, tenta explicitar como devem ser entendidos os direitos fundamentais na relação indivíduo-sociedade. Para compreender essa importante tese, sob a perspectiva do igualitarismo liberal, é necessário ter a devida atenção à crítica elaborada por Dworkin às teorias políticas que propugnam o bem-estar, sobretudo sob o fundamento do utilitarismo. Os utilitaristas se opuseram à noção de direitos humanos e dos correspondentes direito fundamentais, e Jeremy Bentham[27] chegou mesmo a considerá-los uma ficção. O princípio fundamental do utilitarismo é que o bem-estar de qualquer indivíduo não pode contar mais do que o bem-estar geral. Por essa razão a ideia de que um indivíduo tenha direitos que podem se sobrepor ao bem comum é rejeitada por alguns utilitaristas que primam pela maximização da “felicidade geral”. É geralmente entendida em termos de satisfação de interesses, desejos ou preferências, nas versões contemporâneas do utilitarismo. Ronald Dworkin sustenta, no entanto, que essas teorias estão acometidas por uma deficiência no seu modo de justificação. A defesa do bem-estar geral é comumente feita no utilitarismo a partir da noção de que, por exemplo, a satisfação dos interesses individuais é um bem em si. No entanto, ele considera essa ideia absurda para justificar a adoção de certas políticas públicas. Assim, se o bem-estar é uma noção fundamental da política, então temos que encontrar uma razão melhor para adotá-la. Para o jusfilósofo, a mencionada justificação é feita por meio da introdução da ideia de igualdade. Percebe-se, pois, que Dworkin não nega que os indivíduos têm direito a certas liberdades positivas e negativas. Ademais, é possível inferir que esses direitos são derivados não apenas de um suposto direito geral e abstrato à liberdade, mas também da observância de um certo padrão de igualdade. Constata-se, portanto, que tanto os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade. Além dos elementos acima delineados, para a deliberação a respeito de problemas jurídicos difíceis, torna-se, ainda, necessário atuar a partir de modelos decisórios objetivamente estruturados, com a manutenção da ideia de positividade do direito. Para viabilizar esse escopo, podem ser adotados alguns métodos de trabalho, a partir dos elementos que compõe, em tese, a diretriz lógico-subsuntiva[28]. Para tanto, é fundamental e elementar a utilização de elementos factuais, normativos e lógico-dedutivos. Com efeito, mesmo nas hipóteses de situações jurídicas para as quais o sistema normativo não anteveja solução clara, a partir da utilização de nexos dedutivos, o que se convencionou chamar de casos difíceis (hard cases), é necessário proceder-se ao controle do resultado do trabalho jurisdicional por meio da utilização de: a) elementos de consistência, como as decisões judiciais pretéritas para casos semelhantes, com o propósito de garantir a segurança jurídica esperada; b) elementos de coerência, inclusive com a devida observância das normas estruturantes do sistema normativo como um todo; e c) elementos consequencialistas, que pedem a devida análise da repercussão jurídica, econômica e social da decisão. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana[29], o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. Seu objetivo consiste, decerto, em promover “o pleno exercício das liberdades civis e da democracia, mas se justifica por razoes autônomas, que independem desses objetivos”. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”. Além disso é importante ressaltar que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[30]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Em relação ao pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de danos morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os negócios jurídicos relativos a empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Convém destacar, no entanto, que não é possível admitir que os descontos em conta bancária e em folha de pagamento privem totalmente a titular de sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Na situação concreta em exame o agravante é policial militar reformado e percebe proventos mensais brutos no valor de R$ 11.210,64 (onze mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). Após os descontos obrigatórios e consignações em folha de pagamento, chega-se à renda líquida aproximada de R$ 4.138,52 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 78617785 a Id. 78617787). No entanto, a instituição financeira recorrida tem efetuado descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado (Id. 78617788 a Id. 78617790). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora agravante do mínimo existencial. Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante são parcialmente verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois os descontos promovidos pela instituição bancária tendem a vulnerar, enquanto perdurarem, a dignidade humana do recorrente por prejudicarem o seu sustento. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição recorrida que limite os descontos em conta corrente relativos ao negócio jurídico de mútuo em questão ao coeficiente de 30% (trinta por cento) do montante correspondente aos valores líquidos mensais recebidos pelo recorrente, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília–DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1863973-SP, 202000406103, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 9/3/2022. [2]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina. 2017, p. 130. [3]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 100. [4]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 101-102. [5]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes.NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [6]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated.2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [7]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 102 [8]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 104. [9]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 106-107. [10]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 109-110. [11]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 108-113. [12]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 114-117. [13]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 113-114. [14]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 124-125. [15]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 115-119. [16]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 127-131. [17]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 36. [18]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 42-43. [19]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 273. [20]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [21]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [22]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 275-277. [23]DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 238-241. [24]HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebneichle. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 250-252. [25]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 409-427. [26]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 415. [27]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 414-415. [28]LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed., São Paulo: RT, p. 160-168. [29]Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 239-240. [30]DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320.